Tribunal: TJPA
Processo: 0081722-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081722-40.2015.8.14.0301

APELANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

APELADO: MARIA CRISTINA GONCALVES CARDOSO, MANOEL DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0081722-40.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA CRISTINA GONCALVES CARDOSO, MANOEL DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE MARTINS FERNANDES - PA26632-A, LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO - AP1513-A, PEDRO OSORIO DE AZEVEDO PINHEIRO - PA21828-A
Advogado do(a) APELANTE: LARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - PA34362-A

APELADO: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

Advogado do(a) APELADO: AMANDA REBELO BARRETO - PA23343-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFORMAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO EFETIVAMENTE RECEBIDO. CONDUTA DOLOSA DA CONSTRUTORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização ajuizada por adquirentes de imóvel no empreendimento "Aphrodite’s Garden". O juízo condenou a ré à devolução em dobro de valores pagos indevidamente (R$ 59.535,20), afastando, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a diferença constatada entre o valor pago pelos compradores e o valor informado pela construtora ao agente financeiro corresponde a mera atualização contratual do saldo devedor ou a cobrança indevida;

verificar se é cabível a repetição em dobro do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atualização monetária do saldo devedor é legítima e prevista em cláusula contratual, mas não autoriza a construtora a subdeclarar valores já pagos pelos compradores, sob pena de configurar enriquecimento ilícito e prática abusiva.

A prova dos autos demonstra que a construtora informou valor inferior ao efetivamente adimplido, ocasionando cobrança duplicada — uma vez dos consumidores e outra do banco financiador — o que caracteriza conduta dolosa, violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o art. 39, V, do CDC.

Em casos de cobrança indevida em relações de consumo, a repetição do indébito em dobro é devida sempre que não configurado engano justificável. Na hipótese, não há justificativa plausível para o procedimento da construtora, que detinha pleno controle das informações sobre os pagamentos.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente afastado pelo juízo de origem, por não restar caracterizado dano extrapatrimonial autônomo, além da própria cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A construtora que informa valor inferior ao efetivamente pago por adquirentes de imóvel pratica conduta dolosa, violando a boa-fé objetiva e configurando cobrança indevida.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível sempre que ausente engano justificável, independentemente da prova de má-fé subjetiva.

A mera cobrança indevida de valores, sem repercussões extrapatrimoniais relevantes, não gera indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 884 e 885; CDC, arts. 39, V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1000021-228128-10.01.0001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câm. Cível, j. 29.07.2022; TJ-PE, AC nº 0069555-77.2017.8.17.2001, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, 2ª Câm. Cível, j. 30.04.2024.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Manoel de Jesus Monteiro de Souza e Maria Cristina Gonçalves Cardoso.

A parte autora alega que adquiriu uma unidade imobiliária no empreendimento Aphrodite’s Garden no valor de R$ 330.433,08, sendo R$ 38.000,00 de entrada e 18 parcelas de R$ 2.500,00, restando um saldo devedor de R$ 202.433,08. Ocorre que, ao contratar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, constatou que a empresa ré informou que os autores haviam integralizado somente o valor de R$ 101.552,80, sendo obtido um financiamento de R$ 228.880,28. Informa que valor apresentado pela ré é aquém do valor efetivamente pago, sendo o correto o montante de R$ 147.576,04, configurando uma diferença de R$ 46.023,24. Dessa forma, requereu a devolução em dobro do excedente, totalizando o valor de R$ 92.046,48, e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 21331961), a ré aduziu, preliminarmente, a prescrição da pretensão da autora e a inépcia da inicial. No mérito, alegou, em síntese, que se trata de mera atualização do saldo devedor, não havendo qualquer discrepância em relação aos valores apresentados no contrato de compra e venda. Aduziu, também, a inexistência do dever de indenizar pois não cometeu ato ilícito. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos da parte autora.

Manifestação da demandante à peça de defesa em ID 2869172. Em resumo, rechaçou os argumentos da ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 21331966, na qual o juiz de origem julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores, condenando a ré à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 59.535,20). Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após, a ré interpôs embargos de declaração (ID 21331996), os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 21332001.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso. Nas razões recursais (ID 21332002), reafirma os termos apresentados na defesa, alegando: que a sentença incorreu em omissão, contradição e erro material, porquanto desconsiderou a cláusula contratual que prevê a correção pelo índice INCC (cláusula VI do contrato de compra e venda), aplicável ao período compreendido entre a assinatura do contrato e a efetiva liberação do financiamento das chaves junto à Caixa Econômica Federal, o que teria ocorrido 18 meses após a aquisição do imóvel; que o valor de R$ 29.767,60 não corresponde a cobrança indevida ou pagamento em excesso, mas sim à correção contratual do saldo devedor (juros de obra/INCC) incidente sobre o valor das chaves (R$ 202.433,08), durante o período de mora no financiamento; que a decisão de origem foi contraditória ao reconhecer que os valores contratuais não poderiam ser congelados, mas, ao mesmo tempo, afastar a correção prevista contratualmente e considerar indevida a cobrança; que a sentença se equivocou ao aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, ao determinar a devolução em dobro dos valores, visto que não houve má-fé da construtora, mas mera aplicação da correção monetária contratualmente estipulada, sendo, portanto, indevida a repetição do indébito; que a mora no pagamento das chaves decorreu de fatores alheios à construtora (como demora do financiamento, documentação e análise cadastral dos compradores), razão pela qual não pode ser responsabilizada. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
.

Contrarrazões da parte apelada à apelação em manifestações de ID 21332008 e ID 21332009. Em suma, a parte recorrida rechaça os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma diz respeito ao inconformismo da parte apelante com a sentença que reconheceu a irregularidade na conduta da construtora ré e determinou sua responsabilidade em indenizar os autores, ora apelados.

Em suas razões, a apelante defende que não houve má-fé ou irregularidade em sua conduta, alegando que a diferença questionada não passaria de mera atualização do saldo devedor contratual, a qual estaria em conformidade com o previsto no instrumento de compra e venda firmado entre as partes.

Não assiste razão à apelante. Explico.

De início, cabe dizer que não se trata de discussão acerca da atualização do saldo devedor.

É cediço que a atualização do saldo devedor é devida, não se configurando abusividade por parte do vendedor. A atualização monetária do saldo devedor serve para proteger o capital dos efeitos da inflação, em razão da complexidade da construção do empreendimento, próprio de sua natureza. Assim, não cabe o congelamento dos valores devidos, eis que prejudicaria sobremaneira o próprio prosseguimento da construção do empreendimento. Contudo, conforme dito acima, não se trata de congelamento do saldo.

Da análise dos autos, constato que, ao contrário do que alega a construtora, não se trata de simples atualização do saldo devedor, mas sim de conduta dolosa consistente em informar valor inferior ao efetivamente recebido junto à instituição financeira que concedeu o crédito imobiliário aos apelados.

A construtora registrou valor de quitação menor do que o efetivamente pago pelos compradores, ocultando parte da quantia recebida. Tal prática revela má-fé, uma vez que não corresponde ao mero cálculo de atualização contratual.

No caso, a prova dos autos evidencia que não se tratou de mera aplicação de índice de correção sobre o saldo remanescente. Ao contrário, restou demonstrado que a construtora informou montante inferior ao efetivamente recebido dos compradores, fazendo constar, para fins de quitação/financiamento (“valor das chaves”), base menor, ao passo que, do banco financiador, recebeu quantia superior — englobando valores que já haviam sido adimplidos pelos apelados.

Aliás, conforme se constata da análise do contrato, o valor residual (saldo devedor) consta como R$ 202.433,08 e, atualizado à época da entrega conforme informado pela própria recorrente, foi repassado o valor de R$ 228.880,28. Assim, resta demonstrado que o valor foi devidamente atualizado, não havendo justificativa para que o valor integralizado pela parte apelada fosse informado a menor, salvo para prejudicar ilicitamente o comprador.

Essa dinâmica não se confunde com atualização do saldo devedor. Atualizar é recompor o poder aquisitivo da moeda sobre o saldo real, jamais autoriza subdeclarar pagamentos já efetuados para, em seguida, majorar o crédito a receber perante o agente financeiro. Isso, em outras palavras, faz com que a construtora receba ilegalmente valor maior ao previsto no contrato de promessa de venda e compra de bem imóvel.

A correção monetária incide sobre o que de fato é devido. Se havia atualização contratual legítima a incidir sobre o saldo das “chaves”, o procedimento correto seria ajustar o valor das chaves conforme o índice aplicável e lançar, de forma transparente, todos os pagamentos realizados, com a memória de cálculo. O que não se admite é informar saldo diferente de parcelas efetivamente pagas pelo consumidor, de maneira a duplicar o recebimento, seja uma vez do consumidor e, novamente, do banco, configurando manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do que dispõe o art. 422 do Código Civil.

A conduta da fornecedora viola frontalmente a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e configura prática abusiva (art. 39, V, CDC), ensejando enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885, CC). Em hipóteses de cobrança indevida em relações de consumo, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. Aqui, não há engano justificável: a empresa detinha o controle das informações sobre pagamentos já recebidos e, não obstante, prestou informação menor do que fora efetivamente adimplido, com proveito econômico direto na operação de financiamento. Assim, entendo que o ato praticado pela apelante excede o plano meramente objetivo, devendo restituir, em dobro, o valor excedente cobrado da parte apelada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - COBRANÇA INDEVIDA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. Sofre danos morais a pessoa que é surpreendida com cobrança indevida de valores, tendo em vista a perda do tempo útil para solucionar o problema. REPETIÇÃO EM DOBRO - REQUISITOS - BOA-FÉ OBJETIVA - ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DATA DA PUBLICAÇÃO. 1 . A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência que resultaram na fixação da tese quanto aos requisitos exigidos para aplicação da repetição do indébito em dobro, o STJ determinou que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 de março de 2021 . (Vv) RESTITUIÇÃO EM DOBRO - É devida a restituição, em dobro, pela construtora, da taxa de evolução da obra referente ao período posterior ao da entrega das chaves.

(TJ-MG - AC: 10000212281281001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (Processos Vinculados - 2ª CC), S/N, 2º andar, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0069555-77.2017.8 .17.2001 REPRESENTANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONSULT SOLUÇÕES REPRESENTANTE: JC CORREIA CONSTRUTORA LTDA EMENTA: APELAÇÃO . DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO PELA EMPRESA APELANTE DE REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DIANTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. PRINTS INSERIDOS NO CORPO DA CONTESTAÇÃO E DO APELO NÃO CARACTERIZAM PROVA DA CELEBRAÇÃO DO ALEGADO CONTRATO PELA EMPRESA RECORRENTE . REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA, ANTE A CONFIGURAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA REDUZIDO. UNANIMIDADE . 1. A alegação da empresa recorrente da regularidade das cobranças em virtude de previsão no contrato, deve vir acompanhada do alegado instrumento contratual. Prints inseridos no corpo de contestação ou de recurso não são hábeis a comprovar a existência do contrato nos moldes informados pela recorrente. 2 . Diante da ausência de contrato e reconhecimento de cobrança a maior, a repetição do indébito é devida. 3. Danos morais configurados, com o valor, entretanto, reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 2 .000,00. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do TJPE em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto relator e notas taquigráficas que passam a integrar o presente. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Adalberto de Oliveira Melo Relator (2ª CC - Processos vinculados) rsa

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0069555-77 .2017.8.17.2001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Gabinete do Des . Adalberto de Oliveira Melo (Processos Vinculados - 2ª CC))

Dessa forma, entendo que merece ser mantida a sentença guerreada eis que se mostra fundamentada e escorreita em seu dispositivo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025